Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010483-52.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO(A): ANDREIA FERREIRA BARROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CONTRATO TEMPORÁRIO - ARTIGO 4°, INCISO III, DA LEI MUNICIPAL N° 4.424/03 - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO ÀS FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - ARTIGO 10 DA LEI No 4.424/2003 - TEMA 551 STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Cuiabá, exercendo o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, no período de 2022 a 2023, pleiteando a condenação do requerido ao pagamento do FGTS, férias e do adicional de 1/3.
2. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte requerida.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Dessa forma, os contratos temporários da reclamante estão de acordo com as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, e na lei autorizadora do ente público contratante, pontuada na Lei Municipal n.o 4.424/2003. Outrossim, com relação às férias e o terço constitucional, o STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". (...)Desse modo, as referidas Leis Municipais, dispõem que deverão ser pagas as férias e o adicional de um terço da remuneração aos contratados temporariamente. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado a pagar a parte autora as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre os 30 dias de 2022 e 2023 dos períodos efetivamente trabalhados, não atingidos pela prescrição quinquenal, e deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença.(...)”
4. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
5. Não extrapolado o prazo máximo estabelecido pelo art. 4o, inc. III, da Lei Municipal n. 4.424/2003 e observada a finalidade do contrato por tempo determinado, de rigor reconhecer a validade do contrato temporário em discussão.
6. Entretanto, embora válido o contrato, nos termos do artigo 10, da Lei Municipal n. 4.424/2003, os servidores temporários perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo terceiro.
7. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Deixo de condenar a parte recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010483-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANDREIA FERREIRA BARROS - CPF: 003.899.641-31 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024